Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. No caso dos autos, os depoimentos das vítimas e das testemunhas são convergentes entre si, bem como é firme o reconhecimento do autor do delito, apoiado, ainda, nas imagens das câmeras de segurança instaladas no local.
4. Apelação conhecida e desprovida.